Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE. IMPUGNAÇÃO SUBSIDIÁRIA À TAXA DE JUROS. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. ART. 341 DO CPC. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA E IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA PELA RÉ. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão ao afastar a aplicação dos arts. 341, 354 e 355 do CPC e cassar a sentença que promoveu o julgamento antecipado da lide, pois o julgado é claro ao afastar a apreensão exarada pelo Juízo de origem, no sentido de que a contestação não teria impugnado as alegações sustentadas pela embargante na petição inicial.
2.1. Conforme disposto nos fundamentos do julgado, o caso dos autos não permite a aplicação da presunção de veracidade dos fatos narrados pela embargante, com amparo no art. 341 do CPC, o que ensejaria negativa de prestação jurisdicional quanto ao direito de defesa oportunamente deduzido pelo embargado, pois toda a narrativa fática deduzida na peça de ingresso foi efetivamente combatida em contestação tempestiva.
3. O acórdão também não é omisso em apreciar os elementos de prova e indicar as matérias controvertidas que demandam elucidação na fase instrutória, tanto quanto às versões conflitantes sobre a dinâmica envolvida na contratação firmada com Empresa Simples de Crédito, quanto à respeito do pedido alternativo de revisão dos juros de mora
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de Declaração desprovidos.